Tribunal: CARF
Processo: 10814.012896/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.012896/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.380 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA -
INFRAERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/12/2008
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 5o, INCISO LXXVII,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE
CONSEQUÊNCIA/SANÇÃO
Não há qualquer lei aplicável ao processo administrativo fiscal que estabeleça
sanção em razão do descumprimento da razoável duração do processo, assim
como, não há qualquer fundamento legal que embase a extinção do processo
em razão da demora em seu julgamento.
EXTRAVIO. RESPONSABILIDADE. DEPOSITÁRIO. INDENIZAÇÃO
O depositário responde por extravio de mercadoria sob sua custódia, devendo
indenizar a Fazenda Nacional do valor dos tributos que, em consequência,
deixarem de ser recolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
relativa à razoável duração do processo, vencidas as conselheiras Fernanda Vieira Kotzias e
Carolina Machado Freire Martins. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.012896/2008-14
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.380 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.012896/2008-14

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Florianópolis (SC):
Trata o presente processo de Notificações de Lançamento formalizadas para exigência
de crédito tributário no valor de R$ 185,77 referente a Imposto de Importação, Imposto
sobre Produtos Industrializados, PIS/Pasep-importação, Cofins-importação e multa em
razão de extravio de mercadoria.
Depreende-se dos autos que foi realizada Vistoria Aduaneira da qual se concluiu ser o
depositário, Infraero, o responsável pelo extravio de mercadorias regularmente
manifestadas e a ele entregues.
De acordo com o Termo de Vistoria (fls. 16/20), de 11/12/2008, a depositária recebeu e
pesou (0,334kg) a carga, conforme Relação de Remessas Expressas Retidas (RRER).
Em razão de suposto extravio, foi realizada Vistoria Aduaneira, na qual se constatou
que o peso do volume vistoriado era de 0,168kg e continha 1 case de joystick, enquanto
que a fatura pro-forma lista dois aparelhos multimedia player MP-810 e um estojo. O
transportador apresentou como excludente de responsabilidade consulta a seu sistema
no qual se verifica que se tratava de um volume com peso de 0,334kg e cópia da RRER
atestando o recebimento do volume com tal peso. O representante do depositário
informou que, com base nos registros do MANTRA, a carga foi informada pesando
0,160kg, recebida com esse peso e avalizada pelo transportador.
O Termo de Vistoria concluiu que a responsabilidade pelo extravio é da depositária,
pois quando da retenção das remessas expressas a carga foi pesada pela empresa
operadora de courier, na presença da fiscalização, e que até aquele momento pesava
0,334kg, conforme Relação de Remessas Expressas Retidas.
Assim, foi lavrada a Notificação de Lançamento do presente processo, para exigência
dos tributos e multa devidos.
Cientificada dos lançamentos a interessada apresentou impugnação na qual alega, em
síntese, que:
A carga chegou ao aeroporto no dia 01/07/2008 sob o tratamento "TC-9 Remessa
Expressa", sendo declarado 1(um) volume com 0,160kg.
Encaminhada ao Terminal de Courier e posicionada à disposição da autoridade
aduaneira, sob responsabilidade da empresa transportadora, foi conferida e se
constatou e determinou a necessidade de comprovação do valor de transação. A carga
foi aberta pela autoridade aduaneira na presença do representante do transportador,
como evidencia a aposição de fita adesiva de uso exclusivo da Aduana, conforme fotos
reproduzidas na impugnação.
Como não foi atendida a exigência de comprovação de valor, foi impedida a
continuidade do despacho aduaneiro para Remessa Expressa e encaminhada a carga
para armazenamento, em conformidade com a norma.
De acordo com os dados formais e válidos do MANTRA os dados informados pelo
transportador para a carga são de 1(um) volume com 0,160kg, como recebido e
registrado pela depositária. O fato foi avalizado pelo transportador, conforme consulta
ao MANTRA.
A depositária recepcionou a carga em questão na forma como foi manifestada e a
apresentou para a Vistoria Aduaneira totalmente na íntegra, conforme atesta o próprio
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.380 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.012896/2008-14

Termo de Vistoria, sem indícios de violação ou sinais externos de avaria, evidenciando
que a carga foi manifestada pelo transportador e recebida pela recorrente com 0,160kg
e apresentada em Ato de Vistoria com 0,168kg.
Demonstrado, assim, que à depositária não pode ser atribuída responsabilidade pelo
extravio acusado e, portanto, a decisão deve ser revista e tornado nula a Notificação de
Lançamento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC
(DRJ), por meio do Acórdão no 07-37.757, de 30 de setembro de 2015, julgou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário exigido, nos seguintes termos:
Em sede de impugnação, a interessada apresenta informações contraditórias.
Inicialmente alega que a carga foi aberta na presença do transportador e da
fiscalização, tanto que traz fotografias do volume fechado com fita adesiva de uso
exclusivo da Aduana. Posteriormente, alega que no procedimento de Vistoria
Aduaneira não havia indícios de violação do volume ou qualquer avaria, como registra
o Termo de Vistoria.
A impugnante alega ainda que não havia divergência de pesos da carga entre aquele
manifestado e registrado pelo transportador e aquele verificado no procedimento de
Vistoria Aduaneira.
Com relação ao fato de haver indícios de violação do volume ou não, de se verificar
que o Termo de Vistoria registra que não havia tais indícios e que o documento foi
firmado pelos representantes do transportador, do depositário e pela fiscalização.
Portanto, de se concluir que não havia a alegada violação.
Quanto à divergência de pesos, em que pese o fato de os documentos de transporte
registrarem o peso de 0,160kg, no momento da Vistoria Aduaneira o volume que
continha as mercadorias pesou 0,168kg (v. fl.17), portanto divergente daquele que
amparou o transporte internacional.
Ademais não pode ser desconsiderado o documento - "Relação de Remessas Expressas
Retidas", de folha 7, no qual há o registro de que o volume pesava 0,334kg, sendo que
dito documento foi firmado pela fiscalização e pelo depositário.
De se concluir, portanto, que a diferença de peso se refere à diferença de mercadorias
que foram extraviadas e que o extravio ocorreu no período em que estavam sob
responsabilidade da impugnante, depositária.
Cumpre verificar o contido nos artigos 582, 583 e 593 do Decreto n° 4.543/2002, assim
dispostos, in verbis: (...)
Como se vê, é do depositário a responsabilidade pelo extravio no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou protesto, assim como, é de seu interesse registrar a
ocorrência de avarias e diferenças de pesos dos volumes recebidos.
A transferência da responsabilidade sobre as cargas e mercadorias é determinada
exatamente no momento em que são aceitas sem qualquer indicação de que não estejam
nas condições informadas nos documentos que as amparam.
Assim, ao receber a carga sem nenhuma ressalva ou protesto o depositário está a
aceitá-la nas condições em que registrado nos documentos próprios, seja em relação ao
peso, seja em relação ao conteúdo dos volumes.
Dessa forma, por não ter apresentado nenhuma excludente de responsabilidade,
correta a atribuição de responsabilidade à depositária pelo crédito tributário devido.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.380 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.012896/2008-14

A recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em breve síntese, que:
a) a recorrente recepcionou a carga na forma como lhe foi manifestada, totalmente
íntegra, como atestam os itens 10.2, 10.3 e 10.4 da própria Vistoria Aduaneira n° 03/2008,
complementados pela informação do item 11.4 do próprio Termo, que apontam não haver avaria,
indícios de violação, ou sinais de avaria, evidenciando que a carga foi manifestada pelo
transportador e recebida pela recorrente com 0,160Kg e apresentada em Ato de Vistoria com
0,168Kg.
b) considerando que a recorrente apresentou a carga no momento em que foi
solicitada, nas mesmas condições em que lhe foi entregue, conforme atesta o próprio Termo de
Vistoria n° 03/2008, campos 10 e 11, a recorrente entende que a imputação de sua
responsabilidade não tem qualquer fundamento.
c) a recorrente está sendo responsabilizada primeiro, por um documento que
sequer tem outro no processo que o ampare ou o complemente (fl.5); segundo, a recorrente faz
prova sim de sua excludente, na medida que apresenta como prova, os documentos de fls. 2, 3, 4
e 15 que se completam, haja vista que um documento é do transportador e demonstra o peso da
carga (0,160Kg) e os outros comprovam as alegações da recorrente, o MANTRA e o Termo de
Vistoria (item 11.4).
d) A r. decisão guerreada não merece prosperar, posto que desarrazoado foi o
tempo que a administração tributária demorou para julgar a impugnação da recorrente, qual seja,
quase 7 (sete) anos, haja vista que a impugnação foi apresentada em 26/12/2008 e o julgamento
ocorreu em 30/09/2015, sendo que a ciência da recorrente se deu em 17/10/2015, em evidente
ofensa ao inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal que assegura a todos, no âmbito
judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade
de sua tramitação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 13/11/2015, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 17/10/2015. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
Em suas razões, a recorrente sustenta que a r. decisão guerreada não merece
prosperar, posto que desarrazoado foi o tempo que a administração tributária demorou para
julgar a impugnação da recorrente, qual seja, quase 7 (sete) anos, haja vista que a impugnação foi
apresentada em 26/12/2008 e o julgamento ocorreu em 30/09/2015, sendo que a ciência da
recorrente se deu em 17/10/2015, em evidente ofensa ao inciso LXXVIII do artigo 5o da
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.380 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.012896/2008-14

Constituição Federal que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
É oportuno destacar que a razoável duração do processo foi alçada à nível de
garantia fundamental, com a inclusão do inciso LXXVIII (“a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.”), no artigo 5o da Constituição Federal, pela Emenda
Constitucional no 45/2004, sendo de todo legítimas as alegações quanto à necessária observância
aos princípios da celeridade processual, razoabilidade, eficiência e segurança jurídica.
Ocorre que, atualmente, não há qualquer lei aplicável ao processo administrativo
fiscal que estabeleça sanção em razão do descumprimento da razoável duração do processo,
assim como, não há qualquer fundamento legal que embase a extinção do processo em razão da
demora em seu julgamento.
Por oportuno, destaco a Súmula CARF no 11 (“Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”). cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de razoável duração do processo.
DA RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELO EXTRAVIO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente busca afastar a sua responsabilidade,
com base nos seguintes argumentos:
A carga em comento chegou no aeroporto de Guarulhos em 01/07/2008, sendo
identificada pelo conhecimento de transporte HREMEXPR 957 8220 1696/220280146 e
sob o Termo de Entrada 08/016401-3, com informação no Sicomex-MANTRA de
tratamento de carga = TC -9 Remessa Expressa, sendo declarado um volume com
0,160Kg, conforme os documentos de fls. 2 e 3.
(...)
De acordo com os registros formais e válidos, cito os dados da carga no MANTRA,
verifica-se que dos dados informados pelo transportador para a carga, trata-se de um
volume com 0,160Kg, a depositária, ora recorrente, recebeu e registrou o
armazenamento de um volume com 0,160Kg, sendo que em tal informação no
Siscomex-MANTRA registra-se a anuência do próprio transportador que "AVALIZOU"
sem ressalvas ou protestos as informações inseridas pela depositária, conforme
demonstrado no impresso de consulta situação da carga do Siscomex-MANTRA, fl. 3.
(...)
Ora, a recorrente recepcionou a carga na forma como lhe foi manifestada, totalmente
íntegra, como atestam os itens 10.2, 10.3 e 10.4 da própria Vistoria Aduaneira n°
03/2008, complementados pela informação do item 11.4 do próprio Termo, que
apontam não haver avaria, indícios de violação, ou sinais de avaria, evidenciando que
a carga foi manifestada pelo transportador e recebida pela recorrente com 0,160Kg e
apresentada em Ato de Vistoria com 0,168Kg.
Assim, considerando que a recorrente apresentou a carga no momento em que foi
solicitada, nas mesmas condições em que lhe foi entregue, conforme atesta o próprio
Termo de Vistoria n° 03/2008, campos 10 e 11, a recorrente entende que a imputação
de sua responsabilidade não tem qualquer fundamento.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.380 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.012896/2008-14

O Termo de Vistoria não se presta ao fim que se pretende, posto que o relato do
Auditor não condiz com os itens demarcados, fato que sequer foi observado pelo I.
Relator.
Faz crer o acórdão que a recorrente apresenta manifestações contraditórias, de que
não houve avarias, violações do volume, mas não é bem assim.
Não há contradições na manifestação da recorrente, a carga foi aberta pela Aduana,
em ato de conferência, na presença do transportador, como declarou a recorrente em
sua impugnação, tanto que naquele momento utilizou-se a fita adesiva da Aduana para
fechar o volume, após a conferência. As fotos anexas à impugnação atestam isso.
Verifica-se que a recorrente está sendo responsabilizada primeiro, por um documento
que sequer tem outro no processo que o ampare ou o complemente (fl.5); segundo, a
recorrente faz prova sim de sua excludente, na medida que apresenta como prova, os
documentos de fls. 2, 3, 4 e 15 que se completam, haja vista que um documento é do
transportador e demonstra o peso da carga (0,160Kg) e os outros comprovam as
alegações da recorrente, o MANTRA e o Termo de Vistoria (item 11.4).
Inicialmente, cumpre observar que o Decreto-lei no 37/66 assim estabelecia à
época dos fatos quanto ao conceito de avaria e quanto à exigência dos créditos tributários do
responsável:
Art.60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
I - dano ou avaria - qualquer prejuízo que sofrer a mercadoria ou seu envoltório;
II - extravio - toda e qualquer falta de mercadoria.
Parágrafo único. O dano ou avaria e o extravio serão apurados em processo, na forma e
condições que prescrever o regulamento, cabendo ao responsável, assim reconhecido
pela autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor dos tributos que, em
conseqüência, deixarem de ser recolhidos.
Tal matéria foi regulamentada pelo Decreto no 4543/02, que assim dispôs sobre
aquilo que é pertinente ao julgamento do presente caso:
Art. 581. A vistoria aduaneira destina-se a verificar a ocorrência de avaria ou de
extravio de mercadoria estrangeira entrada no território aduaneiro, a identificar o
responsável e a apurar o crédito tributário dele exigível (Decreto-lei no37, de 1966, art.
60, parágrafo único).
(...)
Art. 587. Assistirão à vistoria, a ser realizada em dia e hora fixados pela autoridade
aduaneira, o depositário, o importador e o transportador.
(...)
Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem
lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira,
indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em conseqüência,
deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586 (Decreto-lei no37, de 1966, art.
60, parágrafo único).
(...)
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.380 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.012896/2008-14

Art. 593. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem assim por danos causados em operação de carga ou de descarga realizada
por seus prepostos.
(...)
Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do art.
591, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável
demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que possa excluir a sua
responsabilidade.
§ 1oPara os fins deste artigo, e no que respeita ao transportador, os protestos formados a
bordo de navio ou de aeronave somente produzirão efeito se ratificados pela autoridade
judiciária competente.
§ 2oAs provas excludentes de responsabilidade poderão ser produzidas por qualquer
interessado, no curso da vistoria.
Conforme se extrai do Auto de Infração, a empresa importadora solicitou a
realização de Vistoria Aduaneira (fl. 1), em razão do seguinte:
De acordo com o termo de retenção (RER) EQDREX de número 2378 de 01/07/2008
(cópia anexa) a remessa foi retida com determinação para comprovação de valor,
recolhida pela INFRAERO seguindo os procedimentos previstos, ou seja, a remessa foi
pesada, registrada no sistema TECAPLUS e armazenada fisicamente na área de
segurança. Posteriormente os documentos comprobatórios foram providenciados e
apresentados para fiscalização.
Ocorre que ao solicitar o puxe da respectiva mercadoria para avaliação aduaneira, foi
observado que o peso não está condizente com o registrado no momento da retenção.
Face ao exposto solicitamos que seja realizado o procedimento de vistoria aduaneira de
acordo com a indisponibilidade existente no MANTRA com data do dia 22/07/2008.
Ato contínuo, foi determinada a realização de Vistoria Auaneira, com a intimação
dos representantes legais do importador, do depositário, do transportador e das autoridades
intervenientes, sendo devidamente informado que as provas excludentes da responsabilidade
poderiam ser produzidas no curso da vistoria (fl. 13).
No termo de Vistoria Aduaneira no 04/2009 (fls. 14 a 18), restou devidamente
registado o acompanhamento da vistoria pela importadora, pela transportadora e pela depositária
(ora recorrente), sendo também anotado que a transportadora apresentou excludentes de
responsabilidade, enquanto a depositária não lavrou termo de avaria, não comprovou fraude do
transportador e não apresentou outros excludentes (fl.52).
Por ser pertinente, transcrevo os seguintes trechos do relatório/demonstrativo
(fl.16):
Em 1o de julho de 2008, a carga amparada pelo HREMEXPR 957 8220 1696
220280146 chegou ao aeroporto internacional de São Paulo Guarulhos via Equipe de
Despacho de Remessas Expressas. Conforme consta da Relação de Remessas Expressas
Retidas de no 7655 (folha 5). esta carga foi retida para que o importador apresentasse
documentos ou elementos que comprovassem o valor declarado.
A depositária recebeu e pesou (0,334 kg) a referida carga conforme consta na Relação
de Remessas Expressas Retidas (fl. 5). (...)
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.380 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.012896/2008-14

A vistoria teve início às 14:30 h do dia 11/12/2008, com a presença de todos os
interessados e foi constatado o que segue:
a) Do lote de 01 (um) volume, citado no referido conhecimento aéreo HREMEXPR
acima, a depositária o apresentou, tal volume foi pesado (0,168 kg) e aberto na
presença dos interessados, constamos o conteúdo de 1 case de joystick.
b) A pro-forma invoice emitida pela empresa Moral Hill Technology Ltd. sediada em
Hong Kong (fl. 6) lista 2 unidades descritas como amostra de multimédia player
modelo MP-810, classificados na NCM 8521.90.90 e um estojo para Joy Stick.
c) O representante legal do transportador, por ocasião da realização da vistoria da
mercadoria, apresentou, como excludente de responsabilidade consulta ao sistema da
própria empresa onde a base para cobrança do frete é de 1 volume de peso 0,334 KG
(fl. 12) e a cópia da RRER Anexo IV (fl 5) atestando o recebimento do volume vinculado
ao HREMEXPR pesando 0.334 KG.
d) O representante legal do depositário, por ocasião da realização da vistoria da
mercadoria, informou que com base nos registros do MANTRA a carga for informada
pesando 0,160 kg recebida com o mesmo peso e avaliada pelo transportador.
Com base no referido relatório, foi adotada a seguinte conclusão ao Termo de
Vistoria (fl. 17):
Considerando que a pesagem realizada quando da retenção das remessas expressas
mostra que a carga foi pesada e possuía, até este momento 0,334 kg, pesagem esta que é
feita pela empresa operadora do courier e acompanhada por um fiscal da receita federal
lotado na equipe competente.
Considerando que a responsabilidade da custódia das mercadorias, até então do
transportador, é transferida ao depositário a partir do momento da retenção da remessa e
pesagem da mesma de modo que esta seja atracada e armazenada no depósito da
INFRAERO.
Considerando que nos termos do art. 16 da Instrução Normativa SRF 560/2005, na
importação, os documentos ou encomendas, transportadas por empresa operadora de
courier, após a descarga, deverão ficar sob a custódia da empresa de transporte expresso
internacional ou da INFRAERO, conforme o caso, no recinto alfandegado para esse
fim, na zona primária, até o desembaraço aduaneiro.
Concluímos, portanto, que o responsável pelo extravio das mercadorias é a empresa
depositária EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA -
INFRAERO, descrita no quadro 8.2 deste Termo, devendo recolher aos Cofres Públicos
o credito tributário abaixo especificado: (...)
Neste cenário, apesar das alegações da recorrente no sentido de que apresentou a
carga nas mesmas condições em que lhe foi entregue, não há como se afastar que, enquanto a
carga apresentada pela recorrente durante a vistoria pesava 0,168 kg, tendo como conteúdo 1
case de joystick, a pesagem realizada quando da retenção das remessas expressas mostra que a
carga foi pesada e possuía, até aquele momento 0,334 kg, pesagem esta que é feita pela empresa
operadora do courier e acompanhada por um fiscal da receita federal lotado na equipe
competente.
Somado a isto, a pro-forma invoice emitida pela empresa Moral Hill Technology
Ltd. relativa à referida carga (fl. 8) lista 2 unidades descritas como amostra de multimédia player
modelo MP-810, classificados na NCM 8521.90.90 e um estojo para Joy Stick.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.380 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.012896/2008-14

De se concluir, portanto, que a diferença de peso se refere à diferença de
mercadorias que foram extraviadas e que o extravio ocorreu no período em que estavam sob
responsabilidade da impugnante, depositária.
Assim, nos termos da legislação supra transcrita, é do depositário a
responsabilidade pelo extravio no caso de volumes recebidos sem ressalva ou protesto, sendo
que a transferência da responsabilidade sobre as cargas e mercadorias é determinada exatamente
no momento em que são aceitas sem qualquer indicação de que não estejam nas condições
informadas nos documentos que as amparam.
Desta forma, ao receber a carga sem nenhuma ressalva ou protesto, o depositário
está a aceitá-la nas condições em que registrado nos documentos próprios, seja em relação ao
peso, seja em relação ao conteúdo dos volumes, razão pela qual entendo correta a atribuição de
responsabilidade à depositária pelo crédito tributário devido.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
relativa à razoável duração do processo, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 112
DF CARF MF
Original